Tribunal: STF
Processo: STP 961
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Suspensão de Tutela Provisória. Medida cautelar. Piso salarial dos cirurgiões-dentistas. Inaplicabilidade aos entes públicos subnacionais. Concessão da medida cautelar.



1. A hipótese. O Município de Salvador requer a suspensão de tutela provisória que suspendeu o processo seletivo simplificado para o cargo de cirurgião-dentista. A questão em discussão é a aplicabilidade do piso salarial nacional dos cirurgiões-dentistas ao ente público municipal (art. 5º da Lei nº 3.999/1961).



2. Inaplicabilidade aos entes subnacionais. Pelo princípio federativo, os Estados, Distrito Federal e Municípios têm autonomia político-administrativa, legislativa e financeiro-tributária. Além disso, o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição atribui ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa das leis que disponham sobre remuneração dos servidores públicos. Portanto, numa análise inicial, cabe ao Município, por lei de iniciativa do Chefe do Executivo, definir a remuneração que será paga aos seus servidores.



3. Plausibilidade do direito. A Lei nº 3.999/1961 estabelece o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas que possuem relação de emprego com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Em cognição sumária, própria das medidas cautelares, não parece haver irregularidade na remuneração indicada no edital do processo seletivo para o cargo de cirurgião-dentista do Município de Salvador. Seja pela literalidade do art. 4º da Lei nº 3.999/1961, seja por imposição dos preceitos constitucionais mencionados, em linha de princípio, o piso salarial não se aplica às pessoas jurídicas de direito público.



4. Risco à saúde pública. O processo seletivo suspenso visava à contratação de cirurgiões-dentistas, que atuam na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de saúde bucal. A recente Lei nº 14.572/2023 instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal e, a partir de então, as ações de promoção de saúde bucal passaram a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS) (art. 6º, I, alínea c, da Lei nº 8.080/1990). Ao menos numa primeira análise, está caracterizado o prejuízo à saúde da população do Município de Salvador, em especial dos seus grupos mais vulneráveis, que deixam de contar com cirurgiões-dentistas em número proporcional à demanda. 



5. Risco à economia pública. O Ministério da Saúde realiza transferência de recursos para os entes subnacionais, a fim de incentivá-los a dar cumprimento às estratégias de atenção à saúde bucal. O art. 12-G, II, da Portaria nº 2.979/2019 do Ministério da Saúde prevê que o cálculo para a definição dos recursos financeiros deve considerar “os aspectos estruturais das equipes”. Em um cenário de escassez de profissionais, as transferências destinadas às equipes de saúde bucal do Município de Salvador foram suspensas. 



6. Cautelar concedida.  



    1. Trata-se de requerimento de suspensão de tutela provisória, formulado pelo Município de Salvador, contra decisão judicial que suspendeu o andamento de processo seletivo simplificado para o cargo de cirurgião-dentista naquela Municipalidade, sob o fundamento de que o edital prevê remuneração aquém do piso salarial e jornada de trabalho superior à duração máxima estabelecida nacionalmente para aquela profissão. Em síntese, discute-se a aplicabilidade ou não do piso salarial e jornada de trabalho previstos nos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/1961 aos cirurgiões-dentistas do Município de Salvador.  



    2. Na origem, trata-se de procedimento de tutela antecipada antecedente (arts. 303 e ss. do CPC) ajuizado pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) contra o Município de Salvador, cujo objeto é a concessão de medida liminar para (i) suspender o processo seletivo simplificado para o cargo de cirurgião-dentista naquela Municipalidade; (ii) determinar a retificação da remuneração e carga horária previstas no edital ao disposto na Lei nº 3.999/1961; (iii) determinar a reabertura do período de inscrição para os cargos de “odontólogo”; (iv) determinar a aplicação do piso salarial e carga horária referidos na Lei nº 3.999/1961 aos profissionais efetivos, celetistas e contratados que desempenham atividades junto ao Município de Salvador. Para tanto, o CRO-BA argumenta que, ao estabelecer a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e remuneração mensal de R$ 3.924,98 (três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), o edital violou a jornada de trabalho máxima e o piso salarial mínimo estabelecidos em favor dos cirurgiões-dentistas pelos arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/1961.  



    3. O diploma mencionado estabelece que tais profissionais terão jornada máxima de 20 (vinte) horas semanais e remuneração não inferior a 3 (três) salários mínimos, o que, à época da abertura do certame, equivalia a R$ 3.906,00 (três mil, novecentos e seis reais). Embora a remuneração prevista no edital seja superior (R$ 3.924,98), o CRO-BA argumenta que há desrespeito ao piso salarial previsto em lei, uma vez que a jornada estipulada é de 40 (quarenta) horas semanais, e não de 20 (vinte) horas semanais, como previsto na Lei nº 3.999/1961.  



    4. Posteriormente, o CRO-BA emendou a petição original da tutela antecedente para acrescentar (i) mais um requerimento liminar, no sentido de que, alternativamente, seja determinado ao Município que adeque apenas os contratos dos atuais e futuros profissionais de Odontologia, ativos e inativos, efetivos ou não, independentemente do regime jurídico de contratação, para dar cumprimento à carga horária máxima e sem que haja redução de remuneração (art. 14 da Lei nº 3.999/1961); e (ii) um pedido de mérito para que, ao final, sejam confirmadas as medidas liminares definitivamente.  



    5. O juízo de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que o art. 4º da Lei nº 3.999/1961 estabelece que o piso salarial por ela previsto destina-se aos serviços prestados por profissionais, com relação de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Por isso, ele seria inaplicável aos entes federativos, como é o caso do Município de Salvador. Ademais, fundamentou sua decisão na inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso o pedido seja julgado procedente ao final, ficará preservado o direito ao recebimento do piso salarial pretendido.  



    6. Após a interposição de agravo de instrumento junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Desembargadora relatora proferiu a decisão liminar ora impugnada e suspendeu o processo seletivo simplificado para o cargo de cirurgião-dentista no Município de Salvador. Afirmou que o edital prevê remuneração aquém do piso salarial nacional e jornada de trabalho superior à duração máxima estabelecida para aquela profissão (arts. 5º e 8º da Lei nº 3.999/1961); que compete privativamente à União dispor sobre “organização nacional de emprego e condições para exercício de profissões” (art. 22, XVI, da CRFB); e que, nesse ponto, tais disposições prevalecem sobre a autonomia municipal para gerir os seus servidores.  



    7. O Município de Salvador interpôs agravo interno, pleiteando a reconsideração ou, subsidiariamente, a reforma da decisão. A Desembargadora relatora, contudo, manteve a decisão por seus próprios fundamentos.  



    8. Nesse cenário, o Município de Salvador apresenta este requerimento de suspensão de tutela provisória, alegando que o piso salarial estabelecido pela Lei nº 3.999/1961 é inaplicável aos servidores municipais. Sustenta que cabe ao Município disciplinar o seu regime jurídico (art. 18 da CRFB), não havendo previsão constitucional do piso salarial dos cirurgiões-dentistas, tampouco repasse da União para custear o seu pagamento pelos entes subnacionais. Aponta, ainda, que a decisão traz risco à economia e saúde pública, pois impede a contratação desses profissionais, compromete o sistema de atenção primária à saúde e impossibilita o recebimento de verbas federais destinadas a ações estratégicas da equipe de saúde bucal.  



    9. É o relatório. Decido o pedido de medida cautelar.  



    10. Preliminarmente, conheço da suspensão de tutela provisória manejada, por estarem presentes os requisitos do art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/19921. Trata-se, afinal, de requerimento de suspensão de decisão proferida por Desembargadora Relatora em agravo de instrumento que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Embora impugnada por agravo interno, a decisão não foi reconsiderada. Ademais, o Município alega violação a dispositivos constitucionais, especialmente aquele que prevê a autonomia daquele ente federativo (art. 18 da CRFB), o que atrai a competência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tem-se o acórdão proferido na SS 4.265-AgR, sob a relatoria do Min. Cezar Peluso, j. em 09.12.2010:  



    “1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Liminar deferida em agravo de instrumento. Necessidade de exaurimento de instância. Inexigibilidade. Agravo regimental improvido. Liminar concedida em agravo de instrumento inaugura competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para julgamento de suspensão de segurança relativa às questões constitucionais. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Ativo e inativo. Teto salarial. Percepção de vencimentos e proventos acima dos limites constitucionais. Ordem concedida. Diversas ações idênticas pendentes. Efeito multiplicador. Caracterização. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. O chamado efeito multiplicador, que provoca lesão à economia pública, é fundamento suficiente para deferimento de pedido de suspensão de segurança e caracteriza-se pela pendência de ações idênticas.” 



    (SS 4.265-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 09.12.2010.)  



    11. Conheço, portanto, da suspensão de tutela provisória.  



    12. Ultrapassada a fase de conhecimento, verifico, numa análise inicial, que estão presentes a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida, a ensejar o deferimento da medida cautelar.  



    13. No que toca à plausibilidade do direito invocado, a jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer a inaplicabilidade de pisos salariais fixados por lei federal aos servidores públicos dos entes subnacionais. A título exemplificativo, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno no agravo em recurso extraordinário. Piso salarial nacional. Servidor titular de cargo efetivo. 1. Agravo interno em agravo em recurso extraordinário em que se impugna acórdão de Tribunal de Justiça que aplicou o piso salarial nacional de técnicos de radiologia à remuneração de servidores estaduais ocupantes de cargo público efetivo. 2. Conforme o art. 39, § 3º, da Constituição, o direito a um piso salarial nacional não é garantido aos servidores públicos estatutários. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo quando existente previsão constitucional específica, a remuneração do serviço público estatutário dos entes federados subnacionais não pode ser submetida à regência de lei federal, sob pena de ofensa ao pacto federativo (CF/1988, art. 18). 4. Agravo interno provido”.



    (ARE 1.209.895 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, j. em 03.08.2021.)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos. 



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    (RE 1.339.419-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 04.10.2021.)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 



    1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”.



    (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.02.2014.)  



    14. A Lei nº 3.999/1961 estabelece o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas que possuem relação de emprego com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Confira-se a redação dos seus arts. 4º, 5º e 22:  



    Art. 4º É salário-mínimo dos médicos a remuneração mínima, permitida por lei, pelos serviços profissionais prestados por médicos, com a relação de emprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.  



    Art. 5º Fica fixado o salário-mínimo dos médicos em quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais o salário-mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que exercerem a profissão.    (Vide ADPF 325)  



    Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cirurgiões dentistas, inclusive aos que trabalham em organizações sindicais.  



    15. Com efeito, o diploma é claro no sentido de que o piso salarial se aplica apenas aos profissionais com relação de emprego com pessoas de direito privado. E nem poderia ser diferente. A criação de piso salarial nacional a ser pago pelos Estados, Distrito Federal e Municípios desrespeita a autonomia político administrativa e financeira dos entes subnacionais (RE 1.339.419 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 04.10.2021). Além disso, os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição se dirigem aos empregados celetistas e, à exceção daqueles mencionados no art. 39, § 3º, não se estendem automaticamente aos servidores públicos estatutários, nem mesmo aos temporários (ARE 1.209.895 AgR, sob minha redatoria, j. em 03.08.2021). A extensão aos servidores públicos de piso salarial previsto para toda uma categoria profissional também constituiria vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2014). Por fim, a aplicação de pisos salariais a servidores públicos pode importar em sistemática de aumento dos seus vencimentos sem a interferência do Chefe do Poder Executivo, a quem a Constituição atribui iniciativa privativa na matéria (art. 61, § 1º, II, a) (ADI 290 MC, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 17.10.1991).  



    16. Não à toa, considerando a sua incidência restrita ao setor privado, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas, tendo realizado apenas a sua interpretação conforme para que houvesse o congelamento da sua base de cálculo, a fim de que não permanecesse indexado ao valor do salário mínimo. Confira-se a ementa da ADPF 325:  



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7º, iv, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 



    1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente”.



    (ADPF 325, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 21.03.2022.)  



    17. Dessa forma, segundo a própria literalidade da lei, o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas restringe-se àqueles profissionais que possuem relação de emprego com pessoas de direito privado (art. 4º da Lei nº 3.999/1961).  



    18. Aplicando tais conclusões à hipótese sob julgamento, não parece haver qualquer irregularidade na remuneração indicada no edital do processo seletivo para o cargo de cirurgião-dentista do Município de Salvador. Seja pela literalidade do art. 4º da Lei nº 3.999/1961, seja como decorrência dos preceitos constitucionais mencionados acima, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que o piso salarial em questão não se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Esse entendimento, a propósito, já foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos próprios cirurgiões-dentistas no RE 1.361.341-AgR:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública.Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)”.



    (RE 1.361.341 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.06.2022.)  



    19. Ainda em análise inicial, verifico estar caracterizado o risco à saúde e à economia públicas, a ensejar a urgência na concessão da medida cautelar.  



    20. O processo seletivo simplificado que fora suspenso visava à contratação de cirurgiões-dentistas. Trata-se de profissionais que atuam na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de saúde bucal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde bucal é o “estado da boca, dos dentes e das estruturas orofaciais que permite aos indivíduos realizar funções essenciais, como comer, respirar e falar, e abrange dimensões psicossociais, como autoconfiança, bem-estar e capacidade de socializar e trabalhar sem dor, desconforto e constrangimento”2. Embora as doenças bucais sejam amplamente evitáveis, elas impactam de forma alarmante grupos marginalizados. Globalmente, essas doenças afetam quase 3,5 bilhões de pessoas, sendo que, em cada quatro, três vivem em países de renda média3.  



    21. Diante desse quadro, no ano de 2021, a Assembleia Mundial da Saúde adotou uma resolução histórica, que reconhece que as intervenções de saúde bucal devem ser incluídas nos programas de cobertura universal de saúde. Na mesma linha, em âmbito nacional, a recente Lei º 14.572, de 8 de maio de 2023, instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal. A partir de então, as ações de promoção de saúde bucal passaram a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos do art. 6º, I, alínea “c”, da Lei nº 8.080/1990:  



    Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):



    I - a execução de ações:



    (...)



    e) de saúde bucal;  



    22. Nesse cenário, pode-se presumir que o déficit de profissionais de odontologia é um problema de saúde pública, o que demanda urgência na sua solução. Na situação sob julgamento, o processo seletivo simplificado foi aberto em março de 2022 e, naquela época, já havia 35 (trinta e cinco) vagas ociosas. Considerando o tempo transcorrido desde então, é provável que atualmente esse número seja ainda maior. Assim em cognição sumária, própria das medidas cautelares, constato o risco de prejuízo à saúde da população do Município de Salvador, que deixa de contar com cirurgiões-dentistas em número proporcional à demanda. Evidentemente, o impacto dessa desassistência é ainda maior sobre grupos vulneráveis, que não têm dinheiro para custear o serviço na rede particular e dependem do Sistema Único de Saúde.  



    23. Sob outra perspectiva, também está presente o risco à economia pública do Município de Salvador. Como argumentado na petição desta suspensão de tutela provisória, o Ministério da Saúde tem realizado transferência de recursos para os entes subnacionais, a fim de incentivá-los a dar cumprimento às estratégias de atenção à saúde primária, no que se incluem aquelas desempenhadas pela equipe de saúde bucal4. Todavia, conforme demonstrado (docs. 14 e 15), as transferências destinadas às equipes de saúde bucal do Município de Salvador foram suspensas, por ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Embora não seja possível aferir uma relação direta dessa ocorrência com a falta de cirurgiões-dentistas, é evidente que o aumento do número de profissionais em exercício pode contribuir para que o sistema seja devidamente alimentado.  



    24. No mais, o art. 12-G, II, da Portaria nº 2.979/2019 do Ministério da Saúde prevê que o cálculo dos recursos financeiros a serem transferidos deve considerar “os aspectos estruturais das equipes”, o que parece demonstrar a repercussão da decisão impugnada sobre o repasse a ser recebido pelo requerente.  



    25. Diante do exposto, concedo a medida cautelar para suspender a tutela provisória deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no agravo de instrumento nº 1021175-96.2022.4.01.0000, permitindo a retomada do processo seletivo simplificado para o cargo de cirurgião-dentista no Município de Salvador.  



    26. Intimem-se o Município de Salvador, o Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência




    1  Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



          (...)



          § 4o Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.       (Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)



          § 5o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4o, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (...)




2  World Health Organization, Global oral health status report: Towards universal health coverage for oral health by 2030. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484. Acesso em 13.07.2023. p. 19. Tradução livre.




    3  World Health Organization, Global oral health status report: Towards universal health coverage for oral health by 2030. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240061484. Acesso em 13.07.2023. p. 6. Tradução livre. 




4  Brasil, Ministério da Saúde, Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.